Tribunal: TJDFT
Processo: 0000794-64.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO DE ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS COERENTES COM A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS RÉUS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDO RECORRENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. CRITÉRIO SUBJETIVO-OBJETIVO. INCREMENTO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL POR CADA VETOR CONSIDERADO NEGATIVO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O PRIMEIRO E PARCIALMENTE PROVIDO O SEGUNDO.

1. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente porque harmônica e coesa com a prova oral, além de encontrar ressonância em vestígios identificados no veículo de um dos recorrentes por exame pericial e, ainda, na confissão extrajudicial de um dos réus.

2. Comprovada a autoria e a materialidade dos crimes descritos na denúncia por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em insuficiência de provas.

3. Conforme aponta a jurisprudência desta Casa de Justiça, “[a] falta de vestígios do ato libidinoso ou da conjunção carnal no laudo pericial não descaracteriza o crime de estupro, sobretudo se outras provas não deixam dúvidas que o crime ocorreu.” (Acórdão 1251185, 00081953420168070004, Relator: Jair Soares, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/5/2020, publicado no PJe: 3/6/2020).

4. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente.

5. Expedida a carta de Guia Provisória relativa a um dos réus, compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais proceder a análise da detração e da progressão de regime.

6. Recursos conhecidos. Desprovido o primeiro e parcialmente provido o segundo.